Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-94.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. LESÃO PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA NO TERCEIRO DEDO ESQUERDO. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REDUÇÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. As lesões permanentes em consequência de acidente de trânsito ensejam indenização à vítima até o limite de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme inc. II do art. 3o da Lei no 6.194/74 e respectivas alterações.

2. Se a lesão que vitimou o beneficiário de seguro DPVAT for permanente, porém parcial e incompleta, o valor da indenização deve sofrer as reduções previstas nos incisos I e II do § 1o do art. 3o da Lei no 6.194/74 e respectivas alterações.

3. Demonstrado, por laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, que a vítima sofreu lesões permanentes, com perda permanente da mobilidade de um dos dedos da mão, que não o polegar, a indenização corresponderá a 10% (dez por cento) do teto indenizatório, aplicando-se, posteriormente, o percentual de redução correspondente ao grau da lesão (intensa, média ou leve).

4. Recurso provido.